Tribunal: TJDFT
Processo: 0718906-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DA CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO. INAPTIDÃO. CANDIDATO COM ESCLEROSE MÚLTIPLA E TRIPARESIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA RECONHECIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A CONCORRER NAS VAGAS DE PCD. O ordenamento jurídico vigente, ao reconhecer os direitos conferidos às pessoas com deficiência, garante-lhes a possibilidade de concorrerem à vaga em certame público, em condições especiais, nos moldes do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, sendo que, no Distrito Federal, por força do artigo 12, da Lei Complementar no 840/2011, deve haver a reserva de 20% das vagas para as pessoas assim consideradas. Para ter a condição de deficiente físico reconhecida, tendo em vista o disposto no artigo 4o, inciso I, do Decreto no 3.298/99, o candidato deve apresentar alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com o consequente comprometimento da função física, exibindo, dentre outras hipóteses abrangidas pelo texto legal, membros com deformidade adquirida. Demonstrada a deficiência física de candidata por laudo pericial, que atesta a esclerose múltipla, com triparesia, deve-lhe ser assegurada a participação no concurso público nas vagas reservadas às pessoas com deficiência.